Tribunal: TJMT
Processo: 1004000-97.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004000-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AURELIANO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 404.396.826-49 (APELANTE), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. COBRANÇA LEGÍTIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada pela instituição financeira em face de Carlos de Souza e outros, envolvendo cobrança de valores decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). O apelante pleiteia a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais, alegando ausência de clareza na contratação, erro substancial, hipervulnerabilidade do consumidor e prática abusiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de vontade na celebração do contrato de cartão de crédito com RMC; (ii) estabelecer se o contrato firmado possui cláusulas abusivas ou ausência de informação clara ao consumidor; (iii) determinar se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais em razão da cobrança das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme disposto no art. 3º, § 2º, do CDC e Súmula 297 do STJ, sendo os contratos bancários considerados contratos de adesão.

4. A instituição financeira apresenta documentação comprobatória da relação contratual, incluindo contrato assinado digitalmente com biometria facial, comprovante de recebimento de valores e uso da função de saque vinculada ao cartão de crédito, evidenciando anuência do consumidor.

5. A adesão continuada e a utilização dos valores contratados demonstram ciência e concordância do contratante com os termos do contrato, afastando a alegação de erro substancial ou vício de vontade.

6. Não há prova de práticas abusivas ou omissão quanto à informação essencial sobre o produto financeiro contratado, tampouco cláusulas que justifiquem a nulidade do contrato.

7. A taxa de juros pactuada encontra-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais aceitos pelo STJ e da média praticada no mercado, não se configurando abusiva.

8. A ausência de comprovação de vícios de consentimento impede o reconhecimento da nulidade contratual e, consequentemente, inviabiliza a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

9. O comportamento do consumidor, ao utilizar os valores contratados e posteriormente contestar a validade da relação jurídica, configura contradição e tentativa de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato assinado digitalmente com comprovação de biometria facial e transferência bancária válida afasta a alegação de vício de vontade.

2. A cobrança com base em contrato válido, sem demonstração de abusividade nas cláusulas ou taxas, não enseja repetição do indébito nem indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
CARLOS DE SOUZA e OUTROS
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

285868899 - ID de origem 185205943),

julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Condenou o autor nos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado do requerido, em verba que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando o artigo 85, § 8º, do CPC.

O apelante em suas razões
(ID.

285869350 - ID de origem 185855990) sustenta a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Alega que, no momento da contratação do suposto empréstimo, foi induzido a erro, acreditando estar aderindo a um empréstimo consignado comum, quando na realidade tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável, modalidade mais onerosa e sem a devida transparência quanto às suas cláusulas.

Argumenta que há nulidade contratual, com base na prática abusiva na imposição de produto inadequado ao perfil do consumidor, especialmente em face da sua condição de hipervulnerabilidade. Destaca que a ausência de informação clara e o descompasso entre o produto contratado e o pretendido, além da utilização de margens já comprometidas, ensejam violação aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e função social do contrato.

Afirma que a prática reiterada de descontos mensais em seu benefício previdenciário, oriundos de uma dívida rotativa que não é amortizada, evidencia a existência de dano material, passível de repetição do indébito na forma dobrada. Acrescenta que a cobrança de valores sem respaldo contratual claro e sem prestação de serviço efetiva caracteriza enriquecimento ilícito do banco.

Requer provimento, com o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, condenação do apelado à repetição do indébito em dobro, à indenização por danos morais.

Contrarrazões sob ID. 285869352 - ID de origem 192728127 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por AURELIANO DE SOUZA DA SILVA em face de BANCO PAN S/A.

O autor objetiva a declaração de inexistência de débito relacionado a contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição de valores cobrados indevidamente.

Citado, o banco apresentou contestação arguindo, em preliminar, a ausência de interesse de agir e, no mérito, sustentou a validade da contratação, ausência de falha na prestação de serviço e inexistência de dever de indenizar, requerendo a total improcedência da demanda. Apresentou documentos comprobatórios, incluindo o contrato com assinatura eletrônica por biometria facial.

O magistrado
a quo
afastou a alegação de vício de consentimento ao constatar que o contrato previa cartão de crédito consignado, firmado com assinatura eletrônica e biometria facial. Destacou que o uso do valor pelo autor implicava aceitação, afastando alegação de desconhecimento. Rejeitou pedidos de nulidade, inexigibilidade do débito e conversão para empréstimo consignado, por ausência de cláusulas abusivas ou violação ao dever de informação. Considerou que não houve abusividade na taxa pactuada.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na de irregularidade contratual e necessidade de anulação da avença.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade
, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Em vista disso,
rejeito
a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado digitalmente.

285868873 - Pág. 6:

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar.

ID. 285868874 - Pág. 8:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

É incontroverso também o recebimento dos valores pelo autor, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência acostado sob o ID 285868875. Diante disso, não pode a parte autora negar a existência da contratação, pois tal conduta implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada entre as partes (2,67% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada.

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-08-08

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação via digital, utilização dos serviços rechaçados, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de R$ 2.500,00 com fulcro no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025